Tribunal: TRF3
Processo: 5000776-82.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
952/1327)

5000776-82.2023.4.03.6144

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000776-82.2023.4.03.6144

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GIVALDO GUIMARAES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GIVALDO GUIMARAES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. IRREGULARIDADES FORMAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA APRESENTADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelas partes contra acórdão que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento às apelações em ação previdenciária. A parte autora sustenta contradição e omissão quanto ao termo inicial do benefício e requer o afastamento do Tema 1.124/STJ. O INSS, por sua vez, alega vício no reconhecimento da especialidade de período laboral por exposição a ruído, diante de supostas irregularidades no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do benefício à luz do Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se as alegadas irregularidades formais no PPP afastam o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a ruído.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente todas as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O PPP demonstra exposição habitual e permanente da parte autora a ruído acima dos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares, o que caracteriza atividade especial.

O fato de os registros ambientais terem início em momento posterior ao início do vínculo laboral não afasta a comprovação da insalubridade, pois a aferição técnica retrata condições do ambiente de trabalho já existentes.

A ausência de responsável técnico em determinados períodos no PPP não retira sua força probante nem pode prejudicar o segurado, cabendo ao empregador garantir a veracidade das informações prestadas.

A fixação do termo inicial do benefício observa o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando a prova determinante do direito é apresentada apenas em juízo, a Data de Início do Benefício deve ser fixada na data da citação válida ou quando implementados os requisitos.

No caso, a comprovação da especialidade do período determinante para a concessão da aposentadoria ocorreu no curso da ação, mediante apresentação de PPP emitido em 2022, razão pela qual se mantém o termo inicial fixado no acórdão.

As alegações das partes buscam o reexame da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das partes desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

O PPP constitui meio idôneo de prova da exposição a agente nocivo ruído quando demonstra habitualidade e permanência acima dos limites legais, ainda que existam registros ambientais posteriores ao início do vínculo ou ausência de responsável técnico em determinados períodos.

Quando a prova determinante para o reconhecimento do direito previdenciário é apresentada apenas no curso da ação judicial, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 133; Código Penal, art. 299.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000776-82.2023.4.03.6144

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GIVALDO GUIMARAES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GIVALDO GUIMARAES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas partes em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento às apelações.

A parte autora pontua, precipuamente, a ocorrência de contradição e omissão em relação ao termo inicial de concessão e pugna por afastamento do Tema 1.124/STJ. Assim, requer nova manifestação e novo julgamento.

Por outro lado, o INSS aduz a ocorrência de vício no reconhecimento da natureza especial do período laboral com exposição a ruído, diante de irregularidades no PPP.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração das partes, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante INSS.

Da análise do perfil profissiográfico previdenciário, constata-se que a parte autora embargada esteve permanentemente sujeita a ruído acima aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares, de modo que resta demonstrada a habitualidade e permanência.

O fato de os registros ambientais terem início em época posterior à data inicial do trabalho não possui o condão de afastar os fatores de risco apontados no PPP, pois a aferição técnica retrata a situação laboral do segurado já vivenciada desde o início das atividades.

Ora! Se no lapso posterior foi constatada a presença de agentes nocivos, é crível que a sujeição à insalubridade no período antecedente, no mesmo setor, não era menor, dado que o avanço tecnológico e evolução da empresa tendem a melhorar as condições do ambiente de trabalho.

Ademais, a ausência de responsável técnico em relação a determinados períodos não retira a força probante do referido formulário patronal e não pode prejudicar o segurado, até porque o empregador deve garantir a veracidade das declarações consignadas, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal (art. 133 da Lei n. 8.213/1991, art. 299 do Código Penal).

Igualmente sem razão a parte autora.

Em recente julgamento (8/10/2025) do Tema n. 1.124 pelo STJ, foi aprovada tese jurídica - com destaque ao "item 2.3" - no sentido de que (g.n.) "Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ ...".

Assim, como destacado no voto embargado, deve ser mantido o termo inicial fixado, considerando que a comprovação efetiva da natureza especial do período - e determinante à somatória para concessão da aposentadoria - deu-se no curso da ação, com apresentação do PPP de 2022 da empresa AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL LTDA. (ID 340750594 - Pág 02).

Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visam as partes embargantes ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração das partes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. IRREGULARIDADES FORMAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA APRESENTADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelas partes contra acórdão que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento às apelações em ação previdenciária. A parte autora sustenta contradição e omissão quanto ao termo inicial do benefício e requer o afastamento do Tema 1.124/STJ. O INSS, por sua vez, alega vício no reconhecimento da especialidade de período laboral por exposição a ruído, diante de supostas irregularidades no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do benefício à luz do Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se as alegadas irregularidades formais no PPP afastam o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a ruído.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente todas as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O PPP demonstra exposição habitual e permanente da parte autora a ruído acima dos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares, o que caracteriza atividade especial.

O fato de os registros ambientais terem início em momento posterior ao início do vínculo laboral não afasta a comprovação da insalubridade, pois a aferição técnica retrata condições do ambiente de trabalho já existentes.

A ausência de responsável técnico em determinados períodos no PPP não retira sua força probante nem pode prejudicar o segurado, cabendo ao empregador garantir a veracidade das informações prestadas.

A fixação do termo inicial do benefício observa o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando a prova determinante do direito é apresentada apenas em juízo, a Data de Início do Benefício deve ser fixada na data da citação válida ou quando implementados os requisitos.

No caso, a comprovação da especialidade do período determinante para a concessão da aposentadoria ocorreu no curso da ação, mediante apresentação de PPP emitido em 2022, razão pela qual se mantém o termo inicial fixado no acórdão.

As alegações das partes buscam o reexame da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das partes desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

O PPP constitui meio idôneo de prova da exposição a agente nocivo ruído quando demonstra habitualidade e permanência acima dos limites legais, ainda que existam registros ambientais posteriores ao início do vínculo ou ausência de responsável técnico em determinados períodos.

Quando a prova determinante para o reconhecimento do direito previdenciário é apresentada apenas no curso da ação judicial, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 133; Código Penal, art. 299.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração das partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão